Tribunal: STF
Processo: RE 333744
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-03-25
Data de publicação: 2003-03-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA.
ALEGADAS  OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. BALDAS INEXISTENTES.
        Não se caracteriza omissão quando há análise de todas as
 questões constitucionais
suscitadas no extraordinário e prequestionadas pelo acórdão recorrido.

        Decisão que, refletindo a jurisprudência do Supremo Tribunal
 Federal, não pode ser
tida como contraditória com as normas  constitucionais apontadas na
 petição recursal.
        Embargos conhecidos  como agravo regimental, a que se nega
 provimento.